Tribunal: TJPA
Processo: 0817317-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817317-20.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA JACIREMA LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRATIÇÃO. RECURSO REJEITADO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0817317-20.2019.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADO: ANA JACIREMA LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

em face de acórdão ID 14481153, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4. Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestou sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, em conformidade com o Tema 1002 do STJ, que determina que, em casos de resolução de compromisso de compra e venda de imóvel anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Sustenta, ainda, que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a aplicação do art. 67-A, §5, da Lei nº 4.591/64, que permite a retenção de 50% do valor pago pelo comprador em caso de resolução do contrato por culpa do comprador, quando a incorporadora estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação. Por fim, busca o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ.

Em contrarrazões, a Embargada alega a intenção da construtora de rediscutir a matéria já decidida.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Nos embargos de declaração opostos pela Embargante, esta afirma que há uma suposta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve manifestação quanto ao tema 1.002 do STJ.

Não merece prosperar o argumento aventado.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Os embargos se fundamentam nos seguintes itens:

I - Inobservância do Tema 1002 do STJ

No caso em análise, não procede a alegação de
omissão quanto aos juros e correção monetária
, vez que, tal matéria foi fixada em sentença e não foi objeto do recurso de apelação, não cabendo nestes embargos rediscuti-la, em razão da preclusão. Cito o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com as ressalvas acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e consequentemente declaro rescindido o contrato das partes e condeno a Ré à devolução imediata, em uma única parcela, para à autora, ANA JACIREMA LOPES DE OLIVEIRA, de 80% dos valores
corrigidos pelo INCC a partir de cada desembolso, conforme contrato, além de juros legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

II - Inobservância do art. 67-A, §5, da Lei nº 4.591/64

Quanto a aplicação da retenção de 50% do valor pago pelo comprador em caso de resolução do contrato, também não há omissão. O acordão abordou a questão da cláusula contratual que previa a retenção de 50% dos valores pagos, contudo, fundamentou a inaplicabilidade da referida cláusula ao caso concreto, por se tratar de hipótese de resolução do contrato por culpa da vendedora/construtora, e não do comprador.

III – Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento, este é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

IV - Conclusão

Percebe-se, portanto, a intenção do recorrente é rediscutir a matéria já analisada por este Tribunal, o que é vedado nos declaratórios e reconhecido pela jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, ausentes os elementos necessários para o prosseguimento dos embargos, tais como, omissão, obscuridade e contradição, não merece prosperar os declaratórios da construtora embargante.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acordão pelas razões acima expostas e declarando a matéria prequestionada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024